Tribunal: TJES
Processo: 0018900-39.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018900-39.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAINA MARCELE DOS SANTOS MENEZES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTANDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFUNDAMENTAÇÃO SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Consignado que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.
Ressaltado ainda que em Relatório de Inteligência (fls. 437/442), resta claro que o crime havia sido previamente planejado pelas Apelantes, que tinham o dolo de roubar, assim como tiveram o dolo de matar a vítima, como meio de assegurar o roubo.

3.
Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

4.
Refundamentação da circunstância relativa à culpabilidade. Circunstância relativa à personalidade afastada.

5.

Caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, deveria ser estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).
Por isso, mantida a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

6.
Mantida a pena definitiva e o regime inicial fechado.

7.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018900-39.2014.8.08.0035

APELANTE: THAINA MARCELE DOS SANTOS MENEZES DA SILVA E NARJARA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THAINÁ MARCELE DOS SANTOS MENEZES DA SILVA e NARJARA DE SOUZA
em face da Sentença de fls. 496/500 proferida pela M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as Apelantes como incursas no art. 157, §3º, inc. II, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva de Narjara em 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Por fim, estabeleceu a pena definitiva de Thainá em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Recurso de Narjara interposto as fls. 539 e razões recursais apresentadas as fls. 539/542, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição da apelante;
(ii)
subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para diminuir a pena-base.

Recurso de Thainá interposto as fls. 506 e razões recursais apresentadas as fls. 556/558, pretendendo-se, em síntese: a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inc. III do CPP.

Contrarrazões apresentadas as fls. 559/563 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7401530).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 23 de março de 2014, por volta das 22h00min, na Avenida Leopoldina, próximo ao Posto Ipiranga, no bairro Coqueiral de Itaparica, no município de Vila Velha/ES, Narjara e Thainá, em unidade de desígnios delituosos, cometeram o crime de latrocínio tentado, tendo como vítima Janes Herédia de Sá.

Por volta das 21h00min, a vítima, sargento da PMES, conduzia um automóvel da marca Chevrolet, modelo Astra, cor prata, placa MGT-5739, quando marcou um encontro com Narjara, via ligação telefônica, para irem para uma quitinete, no referido endereço, a fim de realizarem um programa de natureza sexual, fato que já aconteceu em outras ocasiões.

A vítima ofereceu carona para Narjara e, ao chegaram ao local, Janes se deparou com Thainá, a qual era namorada de Narjara, sendo que embora a vítima não soubesse que Thainá participaria do programa sexual, não estranhou sua presença, pois Narjara já havia declarado o desejo de um dia realizar uma relação sexual a três, incluindo uma segunda mulher no programa.

Ato contínuo, todos subiram para o imóvel e, ao adentrarem na quitinete, a vítima retirou sua roupa por completo, colocando sua arma sobre a mesa e dirigindo-se ao banheiro.

Ao retornar, a vítima deitou-se sobre a cama, entre as duas denunciadas, momento em que Narjara começou a acariciá-lo e, em seguida, quando Thainá pôs-se a praticar o mesmo ato, Narjara levou a mão esquerda por debaixo da cabeça da vítima e, com a mão direita, passou a golpeá-lo com o uso de uma faca, com cabo de madeira, lâmina inox, medindo aproximadamente 12 cm (doze centímetros).

Enquanto Narjara entrava em luta corporal com a vítima, Thainá rapidamente subtraiu 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40, modelo PT100, nº série SXK41911, com 11 (onze) munições intactas e, em seguida, evadiu-se do local, escondendo a arma de fogo no tanque de roupas da lavanderia do prédio, sendo que, em seguida, desceu as escadas e ficou junto ao portão de saída.

A vítima conseguiu desvincilhar-se de Narjara que subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares, sendo 01 (um) Samsung Galaxy e 01 (um) Nokia e, também fugiu do local, deixando Janes com feridas na região lateral esquerda do pescoço, na região esternal e na região escapular direita, o que gerou uma intensa hemorragia.

A vítima foi encaminhada para o hospital, instando destacar que, logo em seguida, foi apreendida uma bolsa pertencente a umas das denunciadas, contendo suas referidas carteiras de identidade e aproximadamente 20 g (vinte gramas) de maconha e um cigarro com a mesma substância.

Após perpetrarem o crime, empreenderam fuga para Aracaju/SE, com intuito de não se submeterem às sanções penais decorrente de seus gravíssimos atos.

Pois bem.

Ambas defesas requerem a absolvição das Apelantes.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), pelas fotos do local do crime (fls. 11/15), pelo depoimento da vítima Janes Herédia de Sá em sede policial (fls. 17/18) e em juízo (fls. 311), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoas por Fotografia (fls. 19), pelo Auto de Apreensão (fls. 28/30), pelo depoimento da testemunha Robélio William Santos Barbosa em sede policial (fls. 33/35) e em juízo (), pelo depoimento de Nathalia da Silva Santos em sede policial (fls. 65/67), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 83), pelo Laudo Pericial (fls. 363/383), pelo Relatório de Inteligência (fls. 437/442). Vejamos:

“(...) Que a kitnet onde se encontrava com Narjara pertencia a um amigo; Que no dia dos fatos Narjara fez um contato telefônico com o depoente combinando um encontro com finalidade sexual; Que ao chegar ao local combinado Narjara se fazia a acompanhar por Thaina; Que o declarante só havia tido contato visual com a Thaina uma única vez; Que de lá todos subiram para a kitnet com o objetivo de manterem relações sexuais; Que ao chegar a kitnet teve o cuidado de travar a sua pistola e colocá-la ao lado da cama; Que depois de tirar a roupa deitou-se no meio da cama entre as duas denunciadas; Que começaram a se acariciar, quando percebeu que Narjara passou um braço em baixo do pescoço do depoente, quando de repente com outro braço e com uma faca na mão tentou golpear o depoente; Que neste instante o depoente segurou o braço de Narjara, mas mesmo assim a lâmina da faca atingiu o seu pescoço, cuja a marca acabou de exibir neste ato; Que Thaina também tentava imobilizar o depoente, o que dificultou sua defesa; Que ainda tentando se desvencilhar de Narjara ela ainda assim conseguiu efetuar um outro golpe com a face, e seu peito, cuja a marca também exibiu nesta audiência; Que logo em seguida conseguiu ficar em pé, momento em que ainda recebeu outro golpe de Narjara no seu ombro do braço esquerdo, e ato contínuo também recebeu outro golpe em seu omoplata esquerdo; Que esses golpes também foram deferidos pela Narjara; Que Thaina neste instante deixou a kitnet; Que Thaina participou no início tentando ajudar Narjara, agarrando o depoente pelos pés, mas o depoente conseguiu chutá-la; Que depois do último golpe que sofreu de Narjara em seu omoplata, conseguiu agarrá-la, entrando em luta corporal; Que conseguiu expulsar Narjara do quarto, sendo que ela o trancou antes de sair do prédio; Que antes de Thaina deixar a kitnet pegou a arma do depoente; Que seus dois aparelhos celulares também foram subtraídos, não se recordando por quem, se por Thaina ou por Narjara (...)”.
(Depoimento da vítima Janes Herédia de Sá em juízo as fls. 311)

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 83:
“na região lateral esquerda do pescoço existe ferida com bordas regulares e parcialmente cicatrizadas que mede cerca de 12 milímetros; na região esternal existe ferida com bordas regulares e parcialmente cicatrizadas que mede cerca de 20 milímetros; na região escapular direita existe ferida com bordas regulares e parcialmente cicatrizadas que mede cerca de 25 milímetros”.

Ressalto ainda que em Relatório de Inteligência (fls. 437/442), resta claro que o crime havia sido previamente planejado pelas Apelantes, que tinham o dolo de roubar, assim como tiveram o dolo de matar a vítima, como meio de assegurar o roubo. Cito partes da interceptação telefônica:

“MARCELA diz que ela (NARJARA) chegou na casa de NATÁLIA toda ensanguentada; Que não dava para ver o rosto dela; Que disse para NATÁLIA dar gelo em NARJARA; Explica que ela estava com um programa para fazer uma cara; Que o cara é polícia; Que iam pegar R$ 1.000,00 dele; Que elas já sabiam do dinheiro; Que iam pegar a arma do policial também; Que NATÁLIA que contou para ela; Conta que na hora do fato a namorada de NARJAR estava pagando boquete para o cara e NARJARA, por trás do cara (POLICIAL), deu uma facada nele, mas o cara é homem e policial; NARJARA deu umas três facadas no cara; Que a namorada de NARJARA saiu correndo com a arma do policial; Que o dono do apartamento perguntou o que estava acontecendo, pois o portão estava fechado; Que o cara abriu o portão e ela saiu correndo; Que o cara ouviu o grito do cara; Que NARJARA saiu correndo também, mas deixou o celular e os documentos para trás; Que NATÁLIA deu dinheiro do táxi para NARJARA ir para casa do padrasto dela. MARIANA diz que elas estão fud... MARCELA diz que o cara é casado (...)”.
(fls. 437)

“(...) NATÁLIA diz que NARJARA está bem escondida; Que está com medo porque o cara (policial) a conhece; Que só fez o papel de amiga; Que quando NARJARA fez esse plano, contou para JHONATA e pediu para ele não falar nada, mas JHONATA contou tudo ontem para ela; Que JHONATA falou para NARJARA que isso não iria dar certo, mas ela disse que o cara já estava morto e só iria pegar o carro e arma do cara (policial); Que o JHONATA disse que a arma iria comporar por R$ 3.000,00 (...)”.
(fls. 437)

“(....) RUBIA diz que está sabendo que ela deu 4 facadas no cara, que estava dentro do apartamento dele.

RUBIA pergunta quando ela vai voltar.

NARJARA diz que não será tão cedo.

(...)

NARJARA diz que foram para matá-lo mesmo, diz que deu facada e ele não morria.

NARJARA diz que a intenção era pegar a arma, diz que iriam vender por 6 mil, diz que quando chegaram na casa ele tentou agarrar THAINÁ, então THAINÁ pegou a arma e saiu correndo, ele levantou e foi atrás dela, então ela (NARJARA) pegou a faca e partiu pra cima dele (...)”.
(fls. 440)

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Subsidiariamente, a d. Defesa de Narjara requer a reforma da dosimetria para diminuir a pena-base,
pelo que passo análise da dosimetria da pena, fazendo a ressalva que corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe agravamento da pena imposta ao réu.

Na primeira fase, adotou-se a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sendo valorada negativamente as circunstâncias relativas à
culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
personalidade
e
consequências
do crime.

De fato, entendo que a
culpabilidade
deve ser considerada com maior grau de reprovabilidade, uma vez que o crime foi praticado de modo extremamente planejado e premeditado, tendo as rés se reunido, já com a prévia e deliberada intenção de executarem a prática da infração. O crime ainda foi cometido com utilização de arma branca (faca), um dos meios que mais reduz a capacidade de defesa e resistência da vítima, mediante vários golpes causando-lhe lesões na região lateral esquerda do pescoço, região esternal e região escapular direitA.

Ressalto que a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. (AgRg no AREsp n. 1794.034/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/08/2021).

Porém, com relação à
personalidade
do agente, o Juiz de primeiro grau assim fundamento:

“a personalidade do agente não aparenta ser boa”.

Dessa forma, julgo por bem afastar à circunstância relativa à personalidade do agente por ausência de fundamentação.

Portanto, mantida apenas às circunstâncias relativas à culpabilidade, aos antecedentes e consequências do crime.

Primeiramente, ressalto que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-se base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, deveria ser estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Por isso,
mantenho a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (processo nº 0025880-94.2017.8.08.0035), razão pela qual o juiz de primeiro grau agravou a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a fração de 1/6, utilizada pelos Tribunais Pátrios, para agravar a pena, uma vez que trata-se de recurso exclusivo da Defesa, não podendo agravar a situação da ré.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II do Código Penal (tentativa), razão pela qual o Juiz de primeiro grau diminuiu a pena na metade (1⁄2), fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena.

Portanto,
mantenho a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________